Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-50.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005224-50.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ALTACIANO LEAO - CPF: 206.393.171-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL – nº 1005224-50.2020.8.11.0055 - Juizado Especial Cível de Tangará da Serra - MT

RECORRENTE: ALTACIANO LEAO.

RECORRIDO: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– AUSÊNCIA DA PARTE DEMANDADA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA EM DESACORDO COM O PROVIMENTO 15/2020 – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INFORMAR ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PARTICIPAÇÃO DO ATO –

REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente, condenando-a ao pagamento da importância de R$ 4.850,60 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos), em decorrência do inadimplemento de prestação de serviços advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca o seguinte questionamento fático-jurídico:

1.
Da preliminar de nulidade da sentença – Do pedido de redesignação da audiência conciliatória por impossibilidade técnica.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 18.02.2021 (ID n° 83622479), apesar de ter sido devidamente citada e intimada para tal, com a apresentação de justificativa em desconformidade com o Provimento 15/2020, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula n.º 05, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 5: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de vinte e quatro (24) horas, levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei Nº 9.099/95 e Artigo 192 do Código de Processo Civil;

O Enunciado n.º 20 do FONAJE, leciona o seguinte:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ademais, o
Provimento nº 15 de 10 de Maio de 2020, em seu §2º, inciso III prescreve que: “
caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo processante, por petição, com 5 (cinco) dias de antecedência, contados da data da audiência, para fins de avaliação judicial
”, prazo não observado pelo recorrente.

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pelo recorrente não podem ser acolhidos por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor do recorrente na sentença, o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021